Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-92.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-92.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA JOSE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÃNDIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. DIREITO ASSEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TEMA 551 DO STF. APELO IMPROVIDO.

O STF apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que
in casu
não ocorreu.

Em que pese a Apelante tenha sido contratada pelo ente municipal, ora Apelado sem ter se submetido ao concurso público, o art. 19-A, da Lei 8.036/90, salvaguarda o direito dos trabalhadores receberem o FGTS, mesmo com o reconhecimento da nulidade dos contratos, o que foi ratificado nos precedentes jurisprudenciais do STF, STJ e pelo enunciado da Súmula 363 do TST.

É de direito dos trabalhadores a percepção do FGTS, pois do contrário a força de trabalho dispendida, sem a devida contraprestação, faria com que a administração pública incorresse em locupletamento ilícito se beneficiando da própria inconstitucionalidade cometida, vez que violou os princípios da legalidade e moralidade.

Vistos, discutidos e relatados nestes autos de Apelação Cível nº

8000036-92.2020.8.05.0258

, da Comarca de Teofilândia, onde figuram como Apelante – MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA e Apelada - MARIA JOSE SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2